Tribunal: STF
Processo: RE 114981
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-04-08
Data de publicação: 1988-04-08

Ementa:
- 1. APELAÇÃO. NÃO PODE O APELANTE IMPUGNAR SENAO AQUILO QUE FOI
DECIDIDO NA SENTENÇA, NEM CABE A INSTÂNCIA 'AD QUEM' INVOCAR A
CAUSA, COM INVOCAÇÃO DE OUTRA  'CAUSA PETENDI'. SE A SENTENÇA
RECONHECEU O DIREITO DAS AUTORAS SE CREDITAREM DO VALOR DA ISENÇÃO
DO ICM NA IMPORTAÇÃO DE MATERIAS-PRIMAS UTILIZADAS EM PROCESSO DE
INDUSTRIALIZAÇÃO, DESDE QUE ESTEJAM ISENTAS DE TRIBUTOS FEDERAIS,
NÃO CABIA A APELAÇÃO COM FUNDAMENTO NA REPETIÇÃO DE INDEBITO, DE QUE
SE TRATOU NA INSTÂNCIA 'A QUO'
2. SE A ISENÇÃO DO TRIBUTO ESTADUAL E CONDICIONADA A CONCESSÃO DE
IGUAL BENEFICIO QUANTO AOS TRIBUTOS FEDERAIS, NÃO HÁ CUIDAR DE QUE,
NO ÂMBITO DO ESTADO, SE TRATE DE ISENÇÃO OBJETIVA.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE, PARA RESTABERLECER A AUTORIDADE DA
SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU.